Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-94.2022.8.11.0106
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-94.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEIR MARTINS DIAS - CPF: 033.965.531-36 (APELADO), ROBSON FERREIRA ROQUE - CPF: 073.055.481-38 (APELADO), HERNANDES ANDRADE - CPF: 208.619.071-91 (VÍTIMA), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE), SILAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 868.583.601-82 (ASSISTENTE), GUTEMBERG DUQUES DOS SANTOS - CPF: 710.259.791-68 (ASSISTENTE), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (ASSISTENTE), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA ILÍCITA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E SEM JUSTA CAUSA. NULIDADE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inc
isos
I e IV, do CP), ao reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso irregular em domicílio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são válidas as provas obtidas pela autoridade policial no interior da residência do acusado Robson durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em processo diverso, sem autorização judicial específica para busca domiciliar e sem justa causa demonstrada.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de mandado de prisão
por fato totalmente alheio ao investigado
, ainda que legítimo, não autoriza, por si só, a busca domiciliar para fins probatórios em investigação distinta, se
ausente flagrante delito, consentimento válido ou mandado de busca e apreensão.

4. Não restou demonstrada justa causa para o ingresso forçado na residência, tampouco consentimento do morador, sendo a diligência amparada apenas por
notícia informal
e pela execução de mandado relacionado
à
fato diverso.

5. A ausência de formalidades legais e a incerteza dos próprios agentes sobre a legalidade do ato contaminam as provas obtidas e atraem a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, § 1o).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de mandado de prisão não autoriza, por si só, o ingresso forçado em domicílio para busca e apreensão em investigação diversa, salvo flagrante delito, mandado judicial específico ou consentimento válido. 2. A prova obtida com violação de domicílio sem justa causa é ilícita e contamina os elementos subsequentes, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; 157, § 1o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000033-94.2022.8.11.0106

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEIR MARTINS DIAS, ROBSON FERREIRA ROQUE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação Penal (PJE
n. 1000033-94.2022.8.11.0106
), que absolveu
VALDEIR MARTINS DIAS E ROBSON FERREIRA ROQUE

da imputação de prática
de
furto qualificado, após reconhecer a “
nulidade do lastro probatório
” –
art.

155, § 4.o, inciso I e IV, do Código Penal

(ID

257037806
).

A Promotoria de Justiça da Comarca de Novo São Joaquim sustenta: (1) a legalidade da entrada dos policiais na residência de Robson, por se tratar de cumprimento regular de mandado de prisão; (2) a validade das provas obtidas, com base em depoimentos policiais e nos objetos apreendidos; (3) que a ausência de memória do policial quanto à exibição do mandado não invalida a diligência; e (4) que a inexistência de laudo pericial sobre o rompimento de obstáculo pode ser suprida por outros elementos probatórios constantes nos autos.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que o
s
apelado
s
seja
m

condenados
pela prática da conduta

capitulada no art. 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal
(ID
257037808
).

Nas contrarrazões,
os apelados
por intermédio da Defensoria Pública,
pugnaram
pelo
“
desprovimento do recurso ministerial para manter a r. Sentença

pelos seus próprios fundamentos, ou, subsidiariamente, seja desclassificado o delito para sua forma simples,

ainda que de ofício
” (ID
257037812
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando para o

desprover
recursal, da lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça, Exm
a
.
Sr
a
.
Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva

(ID
268593784
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) n
o mês de fevereiro de 2019, por volta das 18 h,

na

Fazenda Recanto, Zona Rural, próxima ao Distrito de Cachoeira da Fumaça, nesse município, os

denunciados VALDEIR MARTINS DIAS e ROBSON FERREIRA ROQUE, em união de desígnios e comunhão

de esforços,
subtraíram
, para si, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, consistente em

1 (um) maçarico, 1 (um) máquina de moer carne, 1 (um) viveiro para colocar peixes, 1 (uma)

sanduicheira) 1 (uma) caixa de plástico de cor preta, 1 (uma) caixa de plástico de cor azul e 6 (seis) varas

de pescar completas, pertencente a Hernandes Andrade.

DINÂMICA DOS FATOS:

Nos moldes elucidados do caderno informativo, verifica-se que no dia dos fatos, por

volta de 18 horas, os denunciados dirigiram-se ao sítio Recanto
Furad
ão
, próximo ao Distrito Cachoeira

da Fumaça, e em concurso de agentes, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas

alheias móveis em prejuízo da vítima Hernandes Andrade
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os

denunciados, imbuídos da intenção de subtrair objetos, se deslocaram até a propriedade da vítima,

onde, arrombaram as quatro portas de um barracão que existe na propriedade, adentrando ao local,

revirando as coisas e se apropriaram dos objetos
.

Os Policiais Militares, ao cumprirem um mandado de prisão em desfavor de Robson

Ferreira Roque descobriram ser ele, na companhia do coacusado Valdeir, o autor do referido furto. O

acusado Robson confessou a prática criminosa e delatou seu parceiro.

Após diligências da Polícia Civil descobriu-se que o comparsa havia sido preso em outra

ocorrência, e se identificado como
Carlos Martins Dias, mas ao fazer a comparação com seus
dados biométrico
foi possível chegar ao seu nome verdadeiro, Valdeir Martins Dias, que inclusive tinha um

Mandado de Prisão em aberto de Trindade – GO.

Assim os objetos foram recuperados e, quando chamado na DEPOL, a vítima reconheceu

os seus pertences e lhe foram restituídos
(...)”
(ID
257037711
).

A controvérsia recursal
cinge-se
à
(i)
legalidade da diligência policial que resultou na apreensão dos bens subtraídos, no contexto do cumprimento de mandado de prisão expedido em processo diverso, circunstância que, segundo o Juízo sentenciante, maculou a higidez do conjunto probatório.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2019.64849, o proprietário da Fazenda Recanto
Furadão
, Sr. Hernandes Andrade,
compareceu à Delegacia de Polícia Civil para noticiar a ocorrência de furto, mediante arrombamento, em sua propriedade rural, informando, na ocasião, não saber ao certo quais objetos haviam sido subtraídos
, tampouco quem seria o autor da subtração,
já que muitas pessoas passam

pelo local para irem pecar

(
ID 257037696,
pp.3-4).

Em data não precisada nos autos, a Polícia Civil recebeu, por meio de informações fornecidas por populares, a indicação de que ROBSON ROQUE estaria envolvido na prática do furto. De posse dessa informação, iniciaram diligências para localizá-lo.

Em 13 de março de 2019, munidos de mandado de prisão expedido nos autos do processo de execução penal n.o 0000241-76.2014.8.11.0106, referente a condenação por homicídio, os policiais dirigiram-se à residência do acusado para cumprimento da ordem judicial.

Durante a diligência, os agentes localizaram e apreenderam parte dos objetos subtraídos da propriedade da vítima. Na ocasião, ROBSON
teria confessado sua
participação no delito e
apon
tado
um indivíduo conhecido como
“Perninha
” como seu comparsa.

Acrescentou que o acusado não negou a posse dos bens, mas atribuiu a iniciativa do crime a
VALDEIR.
Este, por sua vez, foi identificado e vinculado ao fato apenas após o interrogatório de Robson.

Nos termos do bem lançado parecer ministerial, cujo raciocínio adoto como razão de decidir
:

‘(...) –
Na etapa judicial os policiais que participaram das diligências,

visando descortinar o furto em questão, relataram como foi a atuação policial, mas não

souberam detalhar como foi o ingresso à residência de ROBSON, a realização da busca e a

apreensão de parte dos objetos subtraídos da propriedade rural de Hernandes
.

Pelo que se denota das declarações, ao se dirigirem à residência

de ROBSON, de concreto, os policiais possuíam:

–
A
notícia informal de que ROBSON seria um dos envolvidos

no crime de Furto à propriedade rural de Hernandes
; e

–

U
m mandado de prisão contra ROBSON, referente a um caso

de homicídio, que não autorizava o ingresso na residência do então investigado para a

realização de busca, exceto para o cumprimento da referida ordem judicial
.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem o consentimento válido do acusado, somada à incerteza da testemunha quanto aos detalhes do ingresso, fragiliza a legitimidade do ato.

Outros agentes ouvidos em juízo, como o policial militar Victor
Jeffrei
Brito Souza, tampouco foram capazes de esclarecer as circunstâncias da diligência
. O referido policial afirmou não se recordar se o mandado de prisão era efetivamente relacionado a Robson ou ao crime de furto, tampouco se houve ingresso na residência. Esclareceu apenas que a equipe da Polícia Militar prestava apoio à Polícia Civil, mas que ele próprio não participou diretamente da busca.

Ocorre que as declarações dos policiais não esclareceram em

que local se deu o cumprimento do mandado de prisão de ROBSON,
se foi fora ou dentro

da residência. E mais, não esclareceram como se deu o ingresso à residência e a busca e

apreensão de objetos subtraídos da propriedade rural de Hernandes, especialmente se

houve autorização do (s) proprietário (s), já que não
desproviam do respectivo mandado de

busca no local.

Ao que parece, os policiais utilizaram da existência do mandado

de prisão em aberto contra o APELADO ROBSON, para dar legitimidade à diligência

referente ao caso que estava sendo apurado.

Vejam que o fato de a polícia ter em mãos o mandado de prisão

referente ao caso de homicídio não autorizava a violação domiciliar para realizar a busca

visando produzir provas em relação a outra apuração criminal, máxime por inexistir justa

causa a autorizar o ingresso na residência.

Vale ressaltar que a existência de denúncia anônima,

desacompanhada de outros elementos indicativos da prática de crime, não configura

fundadas razões ou fundadas suspeitas e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em

domicílio e principalmente a realização de busca.

Os aspectos acima ressaltados, a meu ver, indicam ação

precipitada da polícia
.

Ora, se a polícia possuía elementos seguros para sustentar a

necessidade de realizar a busca na residência de ROBSON,
porque
não requereu

autorização judicial para o ingresso ao local e a realização da diligência?
Nesse viés é

interessante registrar que a notícia do furto foi comunicada pela vítima em 28/02/2019

(B.O. no 2019.64849 – Id. 257037696 – Pág. 3/4) e o ingresso dos policiais na residência de

ROBSON e a realização da busca e apreensão se deu 13 (treze) dias após (13/03/2019),

tempo suficiente para se obter o mandado judicial de busca e apreensão.

Identifico nos autos aspectos que contaminaram a ação policial,

posto que não foram adotadas as cautelas preliminares essenciais para que o ingresso

domiciliar para realizar a busca pudesse vir a ser legalmente convalidado pelo Poder

Judiciário, sendo que todas as violações a preceitos constitucionais são justificadas pela

existência de denúncia apócrifa de que ROBSON estava envolvido no crime sob

investigação.

Sem dúvida, na situação em comento, não vislumbro, de forma

efetiva, a existência de justa causa para as diligências realizadas pelos policiais, o que

contraria o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPP, ante a ausência de fundadas razões ou fundada

suspeita. Logo, compreendo que agiu com acerto a magistrada de piso.

Vejam, não se afasta a boa-fé dos policiais, todavia, houve

excesso, agiram por intuição policial e não calcados em fundadas razões ou fundada

suspeita.

Assim, não tendo restado demonstrado que houve justa causa

para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas – abordagem,

revistas pessoais e domiciliar e apreensões de parte da res
furtiva
– padecem de nulidade
(...)
” (ID
268593784
).

Com efeito, a notícia informal constante destes autos, ou a execução de mandado de prisão por fato totalmente dissociado do delito em apuração, não legitima, por si só, o ingresso forçado em domicílio, tampouco o subsequente vasculhamento do interior da residência, na ausência de flagrante delito, autorização judicial específica ou consentimento válido do residente."

No caso concreto,
os próprios policiais que participaram das diligências
não recordar
am
se
foi apresentado
mandado judicial ao morador nem se obt
iveram
autorização para ingressar na residência, fragilizando a legalidade do ato. Ademais, a ausência de comprovação documental quanto à exibição do mandado e à permissão para entrada compromete a presunção de legitimidade da diligência.

A apreensão dos objetos no interior do imóvel e as declarações prestadas pelos acusados decorreram diretamente dessa atuação irregular, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no §

1o do art. 157 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, ausente um conjunto probatório
válido
que autorize a condenação dos recorridos
, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025